Tribunal: TJDFT
Processo: 0008555-66.2016.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 924, V, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC. Não foram localizados bens penhoráveis, resultando na suspensão do processo por um ano, conforme o art. 921, III, do CPC. Após esse período, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, que se consumou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há controvérsia quanto à ocorrência da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente ocorre quando, após o ajuizamento da execução, o credor permanece inerte, não adotando medidas concretas para satisfação do crédito.
4. Requerimentos infrutíferos não suspendem nem interrompem o prazo prescricional (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS).
5. O processo foi suspenso de 13/10/2017 a 13/10/2018, conforme art. 921, III, § 1o, do CPC, iniciando-se o prazo prescricional em 14/10/2018.
6. A pandemia da COVID-19 suspendeu os prazos prescricionais entre 10/6/2020 e 30/10/2020, conforme Lei no 14.010/2020, prorrogando o termo final da prescrição para 4/3/2024.
7. Ainda assim, a prescrição se consumou antes da prolação da sentença (30/7/2025), sem que fossem apresentados bens penhoráveis ou causas interruptivas da prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente ocorre quando não for localizado o executado ou os bens penhoráveis. Não localizado os bens penhoráveis, o processo será suspenso por um ano. Em seguida, inicia a contagem do prazo da prescrição intercorrente”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 924; e Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1776610, 00250477920158070001, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 24/10/2023.